Tribunal: TJPA
Processo: 0003036-44.2019.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10423 - Anulação
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003036-44.2019.8.14.0026

APELANTE: MUNICÍPIO DE JACUNDÁ

APELADO: ROSICLEIA FRANCA SANTANA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Administrativo. Processual civil. Agravo interno. Apelação. Julgamento monocrático firmado em precedentes vinculantes. Contratação temporária. Nulidade. FGTS e verbas salariais. Cabimento. Precedentes. Recurso manifestamente improcedente. Multa. Aplicação.

1- Agravo interno interposto contra decisão monocrática que nega provimento ao recurso de apelação

para manter a sentença que condenou o apelante ao pagamento de saldo de salário, férias, 13º salário e FGTS;

2- A questão em análise cinge-se ao cabimento da condenação do ente municipal ao pagamento de FGTS e demais verbas à parte autora;

3- Contratação temporária que perdurou aproximadamente 7 (sete) anos, descaracterizando a natureza da relação jurídica, o que enseja a indenização a título de FGTS, de acordo com precedentes vinculantes (Temas 308, 551, 612 e 916 do STF);

4- Não deve ser conhecida a tese de não cabimento da condenação em honorários, por conta de o feito seguir o rito do juizado especial, pois, além de ser inovação recursal, porquanto não suscitada em sede de apelação, mostra-se totalmente fora de tempo a argumentação;

5- O agravo interno se dá em face de decisão firmada em precedente obrigatório, pelo que declarada sua manifesta improcedência, ante o intuito evidentemente protelatório; imperiosa a aplicação da multa estabelecida no § 4º do art. 1.021 do CPC;

6- Agravo interno parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido
.

_________________________________

Dispositivos relevantes citados: Art. 1.021, §§ 1º e 4º do CPC; Arts. 927 e 932 do CPC.

Jurisprudência relevante citada: Temas 308, 551, 612 e 916/STF.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 9ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 31/03 a 07/04/2025, à unanimidade, em conhecer em parte e negar provimento ao agravo interno; declarar a manifesta improcedência do recurso e aplicar multa, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
agravo interno
(Id. 23046894) interposto pelo
MUNICÍPIO DE JACUNDÁ
em face de decisão monocrática (Id. 22306254) que nega provimento ao recurso de apelação, para manter a sentença que condenou o apelante ao pagamento de saldo de salário, férias, 13º salário e FGTS à autora
ROSICLEIA FRANCA SANTANA
.

Em suas razões, o agravante sustenta que: a) a inexistência de direito ao FGTS, férias e 13º salário para contratados temporariamente, ante a natureza administrativa do contrato; b) impossibilidade de condenação em honorários ante o trâmite perante procedimento de juizado especial. Requer a retratação do julgado ou o provimento do recurso para reformar a decisão monocrática.

Certificado o decurso do prazo sem apresentação de contrarrazões (Id. 23705557).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Cuida-se de recurso de apelação contra sentença que, nos autos da ação de cobrança, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, e condenou o ente federativo ao pagamento de FGTS, sem acréscimo de multa de 40% (quarenta por cento), devidamente corrigidos e atualizados, conforme os critérios supracitados na fundamentação, com base na remuneração percebida à época, durante o período contratual reconhecido, respeitando a prescrição quinquenal. O Município pugna pela reforma da sentença alegando que a autora não possui direito ao recebimento de FGTS, considerando que a contratação foi de natureza temporária; a impossibilidade de inversão do ônus da prova ante a presunção de legalidade dos atos administrativos.

Prolatada decisão monocrática negando provimento ao recurso de apelação, nos termos dispositivos a saber:

“Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo, para manter a sentença integralmente, nos termos da fundamentação. A decisão proferida de forma monocrática tem amparo na alínea “c” do inciso IV do art. 932 do CPC. Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.”

Inconformado, Município de Jacundá interpôs o presente agravo interno alegando: a) a inexistência de direito ao FGTS, férias e 13º salário para contratados temporariamente, ante a natureza administrativa do contrato; b) impossibilidade de condenação em honorários ante o trâmite perante procedimento de juizado especial. Requer a retratação do julgado ou o provimento do recurso para reformar a decisão monocrática.

A questão em análise cinge-se ao cabimento da condenação do ente municipal ao pagamento de FGTS, saldo de salário, férias e 13º salário à autora, servidora contratada sob vínculo temporário.

Os autos retratam que a parte autora foi contratada em caráter temporário em 01/09/2011 e seu contrato perdurou até 27/08/2018; perdurando, assim, além do estabelecido legalmente, o que descaracteriza a natureza temporária da contratação e a torna nula.

Cabível, portanto, a aplicação dos precedentes vinculantes, considerando que a Suprema Corte apreciou diversas questões constitucionais relacionadas à nulidade de contratações temporárias e às verbas devidas nesses casos.

Destaco as teses fixadas com repercussão geral:

“Tema 308 do STF - Efeitos trabalhistas decorrentes de contratação pela Administração Pública de empregado não submetido à prévia aprovação em concurso público. RE 705140.

Tese: A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.

Tema 612 do STF - Constitucionalidade de lei municipal que dispõe sobre as hipóteses de contratação temporária servidores públicos. RE 658026.

Tese: Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração.

Tema 916 do STF - Efeitos jurídicos do contrato temporário firmado em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal. RE 765320.

Tese: A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

Nesse passo, a decisão ora agravada refutou os termos recursais verificando que a sentença está em conformidade com os precedentes obrigatórios devendo ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Quanto às verbas salariais cobradas pela autora, o réu não se desincumbiu de provar o contrário nos autos do processo, pois o ente municipal não apresentou qualquer documento que comprove o efetivo pagamento das parcelas requeridas.

No que concerne à verba honorária, a tese de que o feito deve seguir o rito do juizado especial, além de ser inovação recursal, porquanto não suscitada em sede de apelação, mostra-se totalmente fora de tempo a argumentação. Desse modo sequer deve ser conhecida.

Resta evidente, portanto, o acerto do julgamento monocrático pelo desprovimento do recurso de apelação, pois firmado em precedente vinculante. Assim se dá em obediência ao teor dos arts. 927 e 932 do CPC.

Considerando que o agravo interno se dá em face de decisão firmada em precedente obrigatório, deve ser declarada sua manifesta improcedência, ante seu intuito evidentemente protelatório. Desse modo, é imperiosa a aplicação da multa estabelecida no § 4º do art. 1.021 do CPC, que fixo na monta de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa.

Diante do exposto,
voto pelo parcial conhecimento e, na parte conhecida, pelo desprovimento ao agravo interno, com declaração da manifesta improcedência do recurso e aplicação de multa. Tudo nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 31 de março de 2025.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 07/04/2025